Tribunal: TJDFT
Processo: 0719081-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719081-48.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO AGRAVADO: FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo executado JOSE HYGINO DE AZEVEDO FILHO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0726864-93.2022.8.07.0001 movida por FUNDACAO ESCOLA SUPERIOR DO MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS, rejeitou a impugnação à penhora do veículo BMW 320I, placa JGP1893, de sua propriedade. Eis o teor da decisão agravada (ID 217816401 dos autos originários), in verbis: O executado, ID 210159006, apresentou impugnação à penhora do veículo BMW 320I, placa JGP1893. Aduz que não foi observada a ordem de gradação legal (art. 835 do CPC), além de ser idoso e acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o código CID F84.1, estando em tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Argumenta que a expropriação do único veículo que tem causa ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois depende dele para se locomover a locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde. Expõe também que por advogado, utiliza seu veículo para as suas atividades profissionais, com deslocamentos para reuniões, órgãos da Administração Pública e da Justiça (Delegacias de polícias, fóruns, cartórios, dentre outros). Explica que não pode dirigir outro veículo, senão este penhorado, o qual está adaptado, “inclusive verificando a sua CNH – que está nela inserta a letra D, significando que não pode dirigir veículos sem transmissão automática”. Pretende tutela de urgência, porque está demonstrada a plausibilidade do seu direito e, quanto ao periculum in mora, afirma que este decorre do abalo emocional, em sua saúde mental, vida e dignidade (art 300 do CPC), tendo acentuada que, ficando como depositário fiel do veículo, não haverá prejuízo ou risco ao exequente (§ 3o do art. 300 do CPC). Por fim, além de requer gratuidade de justiça, pretende o deferimento da impugnação para levantamento da penhora e da restrição do veículo, bem como a suspensão do processo para realização de acordo com o exequente. O executado, em nova petição, juntou documentos, ID 210489480. Foi determinado ao impugnante demonstrar fazer jus à gratuidade de justiça vindica por ele; e o exequente intimado sobre a impugnação, ID 210525731. O exequente, ID 213280746, argumenta que não foi vulnerada a ordem de gradação legal. Defende a higidez da penhora, porque o débito é anterior à comorbidade noticiada pelo devedor, além de que este não provou ser o veículo adaptado para necessidades especiais, pois não há laudo a esse respeito, tampouco há prova de que o automóvel é essencial à sua locomoção ou ainda indispensável para o exercício de suas atividades profissionais, já que a advocacia é “uma atividade que pode ser realizada em diversas modalidades, inclusive remota ou por meio de transportes alternativos, o que não justifica a alegação de que o veículo seja indispensável ao ponto de merecer a excepcional proteção da impenhorabilidade”. Pontua que o executado “menciona que a penhora causaria ‘abalo emocional’ e comprometimento à sua saúde, mas deixa de oferecer elementos concretos que justifiquem tais afirmações. O fato de possuir consultas médicas agendadas em outras cidades não é prova suficiente para demonstrar que o veículo em questão seja o único meio de locomoção viável. Ademais, existem diversos meios alternativos de transporte que podem ser utilizados para tais deslocamentos”. Por fim, pretende que a penhora seja mantida. O executado reiterou o pedido de tutela de urgência, ID 217796527. Sucintamente relatados, decido. De proêmio, tem-se que a apreciação definitiva da impugnação impõe a perda do objeto da tutela de urgência (art. 300 do CP), a qual, de todo modo, não comportaria deferimento, pois o veículo está em poder do executado, com restrição apenas de transferência, o que não causa nenhum distúrbio ao uso do bem por ele. Quanto à ordem de gradação legal, está evidenciado no caderno processual que o veículo somente foi constrito porque outros bens não foram localizados depois das buscas empreendidas. Assim, não foi vulnerado o art. 835 do CPC e, com maior razão, porque o executado nem sequer nomeou outro bem passível de constrição, em escala de preferência, na forma do texto legal que está a invocar. O executado rebela-se contra a penhora do veículo BMW 320I, placa JGP1893, com o argumento de estar acometido por Transtorno do Espectro Autista (TEA), classificado sob o código CID F84.1, estando em tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico. Afirma depender desse veículo, único de sua propriedade, para se locomover a locais nos quais realiza tratamento de sua própria saúde. Expõe também que por ser advogado, utiliza o automóvel em suas atividades profissionais, como deslocamentos para reuniões, órgãos da Administração Pública e da Justiça (Delegacias de polícias, fóruns, cartórios, dentre outros). Explica que não pode dirigir outro veículo, senão este penhorado, o qual está adaptado, “inclusive verificando a sua CNH – que está nela inserta a letra D, significando que não pode dirigir veículos sem transmissão automática”. Nesse panorama, entende que a expropriação do bem causa ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF). Todavia, esse quadro emoldurado pelo impugnante não enseja a impenhorabilidade do veículo, pois os problemas de saúde que o acometem não lhe impuseram nenhuma limitação motora, conforme se depreende dos documentos por ele juntados (IDs 210159012, 210159015, 210491682 e 210491678, além daqueles juntados com a petição de ID 213706963). Aliás, no relatório médico de ID 213706970, consta que o executado tem “transtorno espectro autista, necessitando de veículo automático (para dirigir), posto sua dificuldade de concentração (principalmente em ambientes com barulho) e de interação de pessoas”. Ou seja, a única restrição é que o executado deva utilizar veículo com câmbio automático, o que não é suficiente para livrar o bem da expropriação. Não há também provas de que o veículo em questão tenha sido adaptado para necessidades especiais do impugnante, pois o único elemento que exibiu foi a ressalva anotada em sua carteira de habilitação, de que está hábil a manejar somente automóveis com câmbio automático (ID 210159010), o que não requer modificações específicas. Noutro giro, o bem não pode ser considerado como indispensável ao exercício profissional do executado (advocacia), pois ele poderá, na eventualidade da falta do veículo, deslocar-se utilizando outros meios, especialmente porque a enfermidade que o acomete não lhe impôs nenhuma dificuldade motora. Em arremate, impera o princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC), de modo que a execução deve recair sobre o patrimônio presente e futuro do devedor, especialmente porque, no caso concreto, não ficou evidenciada a impenhorabilidade, que é exceção a essa regra. Posto isso, rejeito a impugnação. Homologo a avaliação, porque não houve impugnação (R$ 87.247,00, ID 209804094). Diante do ânimo do executado em compor, designe-se audiência de conciliação. Se frustrada a conciliação, será expedido mandado de remoção do veículo ao depósito público, com a conclusão dos autos para fixação das condições da alienação em leilão judicial, caso o exequente não indique outra modalidade. Por fim, fica deferido ao executado o pálio da gratuidade de justiça. Anote-se. Publique-se. Opostos embargos de declaração, foram estes acolhidos parcialmente pelo Juízo de origem, para sanar omissão quanto ao pedido de condenação da exequente, ora agravada, por litigância de má-fé, indeferindo-o, e determinando a expedição de “mandado para remoção do veículo ao depósito público, com a conclusão dos autos para fixação das condições da alienação em leilão judicial, caso o exequente não indique outra modalidade” (IDs 219193206 e 232593568, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 71798079), o agravante aduz, primeiramente, que a execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso ao devedor, conforme preceitua o art. 835 do CPC, sustentando que a penhora do seu único veículo BMW, 320i, 2013, Placa JGP1893, foi deferida de imediato sem que fossem esgotadas outras tentativas de constrição patrimonial. Afirma que a ordem preferencial de penhora estabelecida pelo art. 835 do CPC não foi observada, citando precedentes desta Corte e tema repetitivo do STJ que reforçam a regra de prioridade do dinheiro. Refere que o agravado não requereu penhora em contas bancárias ou a reiteração de buscas (a "teimosinha"). Alega a impenhorabilidade do veículo em razão de sua condição de Pessoa com Deficiência – PCD e da necessidade do bem para o exercício de sua atividade laboral. Apresenta laudos médicos que o diagnosticam com Transtorno do Espectro Autista (TEA, CID F84.1), necessitando de tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico, argumentando que os documentos indicam dificuldades motoras, de interação social em ambientes com barulho e muitas pessoas, e de concentração, necessitando de suporte, sendo que tais características tornariam incompatível o uso de transporte público. Defende que o veículo seria essencial para sua locomoção aos diversos tratamentos médicos, como consultas e exames, e para os deslocamentos decorrentes de seu trabalho como advogado, configurando um bem necessário e essencial à sua subsistência e autonomia. Arrazoa, assim, que a manutenção da penhora violaria a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Ressalta que o veículo é o único de sua propriedade, antigo (mais de 12 anos de uso), e adaptado (automático), conforme consta em sua CNH, em que consta “letra D”. Refere, ainda, a ocorrência de adimplemento substancial da dívida, uma vez que afirma ter quitado a totalidade das mensalidades referentes ao curso utilizado por sua esposa e mais da metade das suas próprias mensalidades, apontando, além disso, excesso de execução, ao comparar o valor executado com o valor de avaliação do veículo. Por fim, imputa à parte agravada litigância de má-fé, por alegar inverdades, desrespeitar laudos médicos e usar o processo para manter penhora que considera ilegal, além de comportamento antiético do patrono. Requer, em suma, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão agravada até o julgamento do agravo de instrumento, bem como o provimento do recurso para que haja a liberação da penhora do veículo, a suspensão do processo para tentativa de acordo ou a busca por outros meios executivos, a condenação da agravada por litigância de má-fé, e, subsidiariamente, caso a penhora seja mantida, que seja nomeado depositário fiel do bem. Pede, ainda, a expedição de ofícios para baixa do gravame e à OAB sobre a conduta do advogado da parte contrária. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão agravada que rejeitou a impugnação à penhora de veículo, bem como que indeferiu o pedido relativo à condenação da parte exequente em litigância de má-fé. De início, calha assentar que, quanto à responsabilidade patrimonial do executado, prevê o art. 789 do Código de Processo Civil que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”. Por sua vez, de acordo com o art. 833, inciso V, do CPC, estão protegidos de penhora os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Nesse compasso, o veículo, por si só, não pode ser considerado como útil ou necessário para o exercício da profissão do devedor. A caracterização da impenhorabilidade depende de o devedor, ora agravante, apresentar provas que demonstrem a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo para a sua atividade laboral. Esse é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE DE VEÍCULO. FERRAMENTA DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM DE CARRO. INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO FACILITADOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa "necessidade" ou "utilidade". 2. No caso, a indispensabilidade do automóvel para o exercício profissional não foi comprovada perante as instâncias ordinárias, prevalecendo a penhorabilidade do bem para satisfação dos credores. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.182.616/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 5/3/2018. – grifou-se). Do mesmo modo, tem decidido este Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXECSSO DE EXECUÇÃO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEÍCULO. ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INSTRUMENTO DE TRABALHO. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. TRANSPORTE DE SUBSÍDIOS PARA O RESTAURANTE. PENHORABILIDADE. 1. Considerando que a parte agravante fora devidamente intimada da penhora e não a impugnara em momento processual oportuno, aplica-se o instituto da preclusão temporal quanto à alegação de excesso de execução baseada na abusividade de cláusulas. 2. Consoante regra inserta no inciso V do artigo 833 do Código de Processo Civil de 2015, são atingidos pela proteção da impenhorabilidade os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 3. A impenhorabilidade assegurada no vigente diploma processual deve ser analisada de forma restrita e excepcional, de modo que se aplica somente quando demonstrada a imprescindibilidade do bem à própria essência da atividade profissional. 4. Em se tratando de veículo cujo uso esteja voltado ao mero transporte de subsídios alimentícios destinados ao desenvolvimento da atividade do restaurante, sobressai a possibilidade de a parte devedora substituir o bem penhorado por outros meios de deslocamento, afastando-se, consequentemente, a aplicação da impenhorabilidade ante a prescindibilidade do bem ao funcionamento do restaurante e à comercialização de refeições. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1682810, 07410598620228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PENHORA. VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE. ATIVIDADE PROFISSIONAL. PENHORABILIDADE. 1. Os livros, máquinas, ferramentas, utensílios, instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada são impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. 2. A impenhorabilidade deve se restringir às hipóteses em que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho do devedor e não como mero meio de locomoção ou de transporte dos materiais utilizados na atividade. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1626611, 07215532720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifou-se). Em princípio, ao que se infere dos autos originários, o agravante não se desincumbiu de provar a real "necessidade" ou "utilidade" do veículo penhorado para a sua atividade de advocacia, uma vez que ele poderá, na eventualidade da falta do veículo, efetivamente deslocar-se utilizando outros meios de transporte viáveis, especialmente porque a enfermidade que o acomete não lhe impôs nenhuma limitação motora, sendo que o relatório médico de ID 213706970 e demais documentos acostados aos autos principais são insuficientes para comprovar a imprescindibilidade do bem penhorado para tal atividade. De fato, a advocacia é atividade que pode ser realizada em diversas modalidades, inclusive remota ou por meio de transportes alternativos, o que não justifica a alegação de que o veículo seja indispensável ao ponto de merecer a excepcional proteção da impenhorabilidade. Cumpre destacar, ainda, que a tese da impenhorabilidade do automóvel, trazida pelo executado, não encontra respaldo no art. 833 do CPC, que dispõe acerca dos bens impenhoráveis[3]. Com efeito, ainda que o veículo em questão seja utilizado por portador de TEA, fato digno de sensibilização, é na lei que os critérios devem ser encontrados, por questão de submissão ao sistema democrático, não havendo tal previsão legal de impenhorabilidade. Não obstante o executado agravante tenha sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, classificado sob o código CID F84.1, e esteja em tratamento e acompanhamento psicológico e psiquiátrico, pelo que alega depender do veículo penhorado para se locomover a locais nos quais realiza tratamento de sua saúde, afirmando ser o único de sua propriedade, tal situação apresentada não enseja a impenhorabilidade do bem em tela, pois os problemas de saúde que o acometem não lhe impõem nenhuma limitação de mobilidade, conforme se depreende dos documentos por ele juntados nos IDs 210159012, 210159015, 210491682 e 210491678, além daqueles juntados com a petição de ID 213706963 dos autos originários. Nesse contexto, não se verifica, numa análise perfunctória, o desacerto da decisão que rejeitou a impugnação à penhora do veículo em questão. No relatório médico de ID 213706970 dos autos principais, consta que o executado agravante possui “transtorno espectro autista, necessitando de veículo automático (para dirigir), posto sua dificuldade de concentração (principalmente em ambientes com barulho) e de interação de pessoas”. Disso depreende-se que a única restrição é que, quando dirige, deve utilizar veículo com câmbio automático, o que não é suficiente para afastar o bem da medida legítima da expropriação. Outrossim, não se constatam provas de que o veículo tenha sido adaptado para necessidades especiais do ora agravante, porquanto o único elemento que exibiu foi a ressalva anotada em sua carteira de habilitação de que está hábil a dirigir somente automóveis com câmbio automático (ID 210159010 dos autos originários), o que não requer modificações específicas. Impende salientar, também, que, ao contrário do alegado, os documentos arrolados pelo ora agravante não demonstram que o transtorno que possui representa efetiva barreira à utilização de outros meios de transporte viáveis, como o particular por aplicativo, por exemplo, a fim de que deslocar para que possa realizar tratamentos de sua saúde, como comparecer a consultas e exames. Já no tocante à ordem preferencial de penhora, disposta no art. 835 do CPC[4], evidencia-se nos autos de origem que o veículo somente foi constrito porque outros bens não foram localizados após as buscas já empreendidas, não se vislumbrando, prima facie, ter sido violada, portanto, a referida disposição legal. Além disso, observa-se que o executado nem sequer indicou outro bem passível de constrição menos oneroso em substituição ao veículo penhorado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 829, §2o, do CPC[5]. De acordo com o art. 835, § 1o, do Diploma Processual Civil, em que pese seja prioritária a penhora em dinheiro, pode “o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto”, que é o que se constata ter ocorrido na hipótese. Ademais, sem razão o agravante ao alegar a necessidade de suspensão do processo para tentativa de acordo ou a busca por outros meios executivos, haja vista que se extrai dos autos originários que já ocorreu recente tentativa de acordo, porém sem sucesso, conforme a ata do “termo de sessão de conciliação” constante no ID 224109072 daqueles autos, datada de 29/01/2025, podendo, ainda, de todo modo a qualquer tempo se manifestar nos próprios autos indicando outros bens de sua titularidade passíveis de penhora em tese menos onerosos. Sob esse prisma, tem-se como não materializada a probabilidade do direito invocado pelo agravante. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Ressalte-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 19 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [3] Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. [4] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. [5] Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. (...) § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.